Tribunal: TJDFT
Processo: 0744425-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que a parte devedora busca o desbloqueio do valor penhorado em sua conta corrente, por suposta impenhorabilidade, conforme o artigo 833, X, do CPC.
2. O SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita.
3. Embora os valores bloqueados/penhorados não atinjam 40 (quarenta) salários mínimos, a parte devedora não alegou, tampouco comprovou, que a quantia se destina à formação de reserva financeira a possibilitar a extensão da regra da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.